Tribunal: STF
Processo: AP 1572
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da defesa de CECIL DE FARIA GARCIA, por meio da qual apresenta pedido de restituição do aparelho de telefone celular marca Iphone, cor Prata, IMEI 354389069779485, Modelo A1522, apreendido em posse do réu, sob o fundamento de que “o aparelho é de propriedade do réu e o bem já foi analisado pelos investigadores e informado ao poder judiciário, motivo pelo qual não subsistem mais razões para que continue apreendido” (petição STF nº 4713/2024.



    Requer, ainda, o restabelecimento do seu passaporte e do seu porte de armas:



    (...) no dia 18/12/2023 foi proferida decisão homologando o Acordo de Não Persecução Penal, que revogou todas as medidas cautelares aplicadas ao Réu.



    (...)



    Cabe ressaltar que o réu é Policial Militar do Estado de São Paulo, atualmente na reserva remunerada, possuindo o porte de arma de fogo em razão de sua função estatal.



    Sabe-se que os policiais são constantemente ameaçados e vivem em extrema pressão, inclusive após a sua aposentadoria e, por isso, a eles é concedida o porte de arma de fogo, após todo o trâmite dentro da própria corporação militar. Além disso, é notório que o Estado de São Paulo possui grande número de criminosos e facções que constantemente atentam contra a integridade física do Policial Militar.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento da restituição do telefone celular e pelo restabelecimento do passaporte do réu (petição STF nº 7311/2024).



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 



    No caso, os dados contidos na memória do aparelho de telefone celular do réu já foram extraídos, razão pela qual não há mais interesse na manutenção da apreensão.



    Na decisão que homologou o acordo de não persecução firmado entre o réu e a Procuradoria-Geral da República ficou consignada a revogação das medidas cautelares que lhe foram impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória, e, como consequência, deve-se restabelecer o seu passaporte.



    De outro, lado, como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, o pedido de restabelecimento do porte de arma deve ser indeferido:



    “Por outro lado, não merece prosperar o pedido de restabelecimento do porte de arma de fogo. Isso porque o art. 28 do Decreto 11.615/2023, que disciplina o procedimento de cassação do Certificado de Registro de Arma de Fogo, estabelece que o indiciamento em inquérito policial pela prática de crime e o recebimento judicial de denúncia, situação dos autos, configuram elementos que demonstram a perda do requisito de idoneidade exigido pelo art. 15, IV, do referido Decreto.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO EM PARTE O REQUERIMENTO e DETERMINO:



    (i) a restituição do aparelho celular Iphone, cor prata, IMEI n. 354389069779485, modelo A1522, descrito no termo de apreensão lavrado em 9/1/2023 (eDoc. 2, fl.76), apreendido em posse do réu CECIL DE FARIA GARCIA;



    (ii) o restabelecimento do passaporte do réu CECIL DE FARIA GARCIA, CPF nº 082.656.398-80.



    Oficie-se ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Ministério das Relações Exteriores, para conhecimento da determinação contida no item (ii) desta decisão.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente